Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713342-96.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0713342-96.2022.8.07.0001 APELANTE: PEDRO JOSE DA SILVA NETO APELADO: ABREU MEDICOS ASSOCIADOS LTDA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se o apelante PEDRO JOSÉ DA SILV NETO sobre eventual intempestividade de seu recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Colhida manifestação, dê-se vista a parte contrária por prazo igual. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora